Tribunal: TJMT
Processo: 1020460-13.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020460-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO MORAES CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MORAES CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE PRORROGOU O “STAY PERIOD” ATÉ DELIBERAÇÃO DO PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES A SER DESIGNADA, BEM COMO, DEFERIU O PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUIR OS SÓCIOS DAS RECUPERANDAS – INCLUSÃO DE SÓCIO (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL) QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF - PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Acerca da possibilidade da inclusão do produtor rural (pessoa física/sócio) no procedimento de recuperação já em curso da pessoa jurídica do qual é sócio, depois de preenchidos os requisitos do art. 1ª e art. 48, ambos da Lei 11.010/05, existe um aparente conflito entre princípios de ordem processual (estabilização do processo) e de ordem material (preservação da empresa), cujos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente privilegiado, neste caso, o último.

Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E
JULGO PREJUDICADO O

AGRAVO INTERNO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAAD AMERICAS NV contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial nº. 0008807-53.2019.8.11.0004 - Código: 311568, que deferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/05, ficando impedida a retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada, bem ainda acolheu o pedido de aditamento do polo ativo para inclusão dos sócios do Grupo Monte Alegre, Srs. Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho.

Em suas razões, sustenta que não resta demonstrado que os três administradores do atual Grupo Econômico tenham realizado atividade empresarial rural na condição de empresários individuais.

Alega que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da recuperação judicial – descumprimento dos artigos 1º e 48 da lei 11.101/05 e art. 971, do CC, bem como a necessidade de separação dos planos de recuperação judicial.

Requer a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de manter fora do polo ativo da recuperação judicial os sócios administradores.

Subsidiariamente, caso compreenda esta corte que o processamento da Recuperação Judicial para os sócios administradores é admissível, pede que tais procedimentos de reorganização sejam conduzidos separadamente, evitando, pois, a indevida confusão de patrimônios que aparentemente tem ocorrido no contexto da atual recuperação judicial.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tão somente na parte em que determinou a inclusão dos sócios no polo ativo da demanda, bem ainda, para constar que a prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/05, seja feita pelo prazo determinado de 90 dias, contados da publicação desta decisão, até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 61170997).

Agravo Interno interposto por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA E OUTROS (ID 64376483).

Decisão deste Relator, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, e ante a excepcionalidade do caso em exame, suspendendo a eficácia da decisão objeto do agravo interno até julgamento do Recurso (ID 64991458).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 64931990).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 69024989).

Contraminuta da parte agravada (ID 67651979).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 74577463).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Eu, particularmente, tenho entendimento diverso a respeito do deferimento do pedido de recuperação judicial para pessoas físicas, embora fazendo parte da pessoa jurídica já alcançada com esta benesse instituída pela Lei 11.101/05.

Ao meu entendimento pessoal, sempre entendi que para situações jurídicas consolidadas como esta, em se tratando de pessoas físicas, a questão deve ser tratada a título de INSOLVÊNCIA CIVIL. Isto porque, a rigor do art. 49-A do Código Civil, “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.

E, no caso, quando a pessoa jurídica não cumpre seu mister dentro da legalidade, os bens dos sócios podem ingressar no bolo para garantia do pagamento de credores daquela.

De outro lado, tenho firme posicionamento de que, feita a operação com a pessoa física, cujos aspectos legais divergem da pessoa jurídica, engrossar a pretensão de recuperação judicial da pessoa jurídica, em relação aos sócios que a compõem, viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, sem exceção, a rigor do transcrito no art. 422, do Código Civil.

Dito o preâmbulo acima, não criticando a decisão do colendo STJ, mas ficando o meu entendimento pessoal, dentro do livre convencimento (art. 371, do CPC), dúvida não reside quando um tribunal superior, considerando o Tribunal da Cidadania, uma 3ª instância, a jurisprudência ditada por este e consolidada acerca de determinada tese de direito, garante, de um lado, a igualdade dos cidadãos perante a justiça, porque situações assemelhadas devem ser tratadas do mesmíssimo modo, e, de outro, evidencia submissão moral de respeito em relação ao posicionamento adotado.

De outro aspecto, é preciso salientar, ainda, que a preservação, na medida do possível, de correntes predominantes da jurisprudência, constitui obra de boa e eficaz política do Poder Judiciário porque, em verdade, esta posição infunde no jurisdicionado uma confiança naquele órgão encarregado da prestação jurisdicional, anseio da sociedade, em todos os seus aspectos de uma harmonia de posicionamento em relação a determinado fato.

Daí porque, em primeiro aspecto, qualquer decisão contrária e dentro do meu posicionamento, certamente, chegando ao colendo Superior Tribunal de Justiça, será modificada. Aqui reside um jargão popular: “
Quem tem poder manda; quem tem juízo obedece
”.

Em segundo lugar é que, presentemente, com as introduções formais introduzidas pelo Código de Processo Civil, a rigor do seu artigo 927, malgrado ainda não elencado em recursos repetitivos, este Tribunal, submisso às determinações a respeito do assunto pelo colendo STJ, sob égide de precedentes também ditados por esta Corte Superior, não pode continuar “
dando murro na ponta de faca
”.

Deve ser visto, ainda, que o citado diploma legal anota como comando “observarão”, trazendo manifesta obrigatoriedade de juízes e tribunais obedecerem às decisões consagradas pelo STJ quando proferirem suas decisões, mantendo uma coerência interna, e às decisões proferidas pelos tribunais superiores, não como fazia na vigência do CPC revogado, de modo discricionário.

Infelizmente, os precedentes adquiriram caráter normativo e, por tal razão, os aplicadores do direito são menos livres no seu próprio convencimento e mais ligados aos precedentes já existentes.

Encaixando como luva, a respeito do tema menciono o entendimento do jurista JOSÉ ROGÉRIO DA CRUZ E TUCCI: “(...) todo precedente é composto de duas distintas: a) as circunstâncias de fato que embasam a controvérsia; e b) a tese ou princípio jurídico assentado na motivação (ratio decidendi), do provimento decisório” (Precedente jurisprudencial como fonte de direito, RT: 2004, pág. 12).

De outro norte, o artigo 926 do Código de Processo Civil, em seu “caput”, preceitua: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

Desta forma,
embora vencido e não convencido a respeito do tema, como tratado no início, em face de precedentes e submisso a determinação a respeito do assunto do STJ
, consolidado até em julgamento oriundo de recurso deste sodalício mato-grossense, passo à análise do presente recurso de agravo de instrumento.

Considerando que os recursos interpostos envolvem a mesma questão de fundo e já houve a apresentação de contraminuta, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizado por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A, as quais compõem o grupo econômico MONTE ALEGRE.

Em 20/08/2019, o Magistrado de piso deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

Em 25/11/2019, as empresas recuperandas e seus sócios controladores apresentaram pedido de inclusão destes últimos no polo ativo do feito originário, ao argumento de que aquele grupo empresarial Monte Alegre, também é composto pelos referidos empresários individuais e que, apenas não integraram o polo ativo do feito recuperacional quando do ajuizamento deste, em face de não possuírem á época, a inscrição na Junta Comercial pelo prazo mínimo de dois anos, já que os respectivos cadastros na JUCEMAT foram efetivados em 18/05/2018. Requereram, ainda, a prorrogação do prazo de blindagem.

Em 14/07/2020, o Juízo deferiu o aditamento da petição inicial, determinando o processamento da recuperação judicial dos mencionados sócios do Grupo Econômico Monte Verde, Srs. Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho, bem como a prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei nº. 11.101/05, ficando impedida a venda e/ou retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada.

Inconformado, o credor LAAD AMERICAS NV interpôs agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum sustentando que não resta demonstrado que os três administradores do atual Grupo Econômico tenham realizado atividade empresarial rural na condição de empresários individuais.

Alega que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da recuperação judicial – descumprimento dos artigos 1º e 48 da lei 11.101/05 e art. 971, do CC, bem como a necessidade de separação dos planos de recuperação judicial.

Ao analisar o pedido liminar, entendi por determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tão somente na parte em que determinou a inclusão dos sócios no polo ativo da demanda, bem ainda, para constar que a prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/05, seja feita pelo prazo determinado de 90 dias, contados da publicação desta decisão, até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.

Irresignada, a empresa recuperanda interpôs Agravo Interno postulando o sobrestamento dos efeitos da liminar concedida no respectivo Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Nos termos do § 4º do artigo 6º da Lei 11.101/05, na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

No caso concreto, foi deferido o processamento da recuperação judicial em 20/08/2019, sendo apresentado o respectivo Plano de Recuperação Judicial em 21/10/2019, nos termos do artigo 53, da Lei 11.101/2005.

Acerca da possibilidade da inclusão do produtor rural (pessoa física/sócio) no procedimento de recuperação já em curso da pessoa jurídica do qual é sócio, depois de preenchidos os requisitos do art. 1ª e art. 48, ambos da Lei 11.010/05, existe um aparente conflito entre princípios de ordem processual (estabilização do processo) e de ordem material (preservação da empresa), cujos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente privilegiado, neste caso, o último:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 97 1). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

Nesse sentido destaca-se também o recente julgamento do Recurso Especial nº 1881612/MT, em que referido Sodalício reformou acórdão proferido por este Colegiado na Apelação Cível nº 0001444-08.2017.8.11.0029 para, resumidamente, considerar satisfeito o requisito do art. 48 da LRF pelo produtor rural, ainda que sem registro na Junta Comercial pelo prazo de dois anos na data do pedido recuperacional.

E mais recente:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Colhe-se dos julgados que a qualificação jurídica de empresário decorre do efetivo exercício profissional de sua atividade econômica, o que, por si, é suficiente para constituí-lo e caracterizá-lo como tal, a atrair, pois, a incidência do regime jurídico empresarial.

Pode-se afirmar, assim – segundo a Teoria da Empresa –, que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, para à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial.

Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

Ressai claro, portanto, que a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis não promove a constituição do empresário, tampouco é definidor, por si, da incidência do regime jurídico empresarial. Possui, sim, o condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, conferindo-lhe status de regularidade.

A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu a Terceira Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) compreendeu no mesmo sentido.

Como se constata, a lei de regência exige, para o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, que o empresário tenha exercido
regularmente
sua atividade econômica por, pelo menos, 2 (dois) anos.

Portanto, ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

Além disso, o afastamento dos sócios LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO influi negativamente no desenvolvimento da Ação de Recuperação Judicial pelo atingimento de bens e capitais comuns ao conjunto patrimonial do GRUPO MONTE ALEGRE.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal,
JULGO PREJUDICADO O

AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021